Tribunal: TJDFT
Processo: 0738496-13.2018.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. QUESTÕES VENTILADAS EM APELAÇÃO. TEMAS EXPRESSAMENTE CONSIDERADOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO A ESPECÍFICO DISPOSITIVO DE LEI. ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DA CAUSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. EXCEPCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. A utilização do recurso integrativo, sob o argumento da existência de omissão no julgado, no caso concreto, relativa à comprovação da incapacidade laboral do eventual contribuinte do ISSQN, no período relativo aos fatos geradores do tributo, não merece acolhimento porquanto o Colegiado se manifestou expressamente sobre o ponto articulado pela parte, mesmo que tenha sido adotado entendimento contrário aos seus interesses.
3. Constatada a ausência de manifestação acerca de dispositivo legal no julgamento da apelação, acolhe-se a pretensão recursal a fim de sanar o apontado vício, de modo a integrar o acórdão proferido no apelo, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.
4. Diante da ausência de hipótese excepcionalíssima, mesmo considerando a ocorrência da omissão a respeito de dispositivo legal ventilada pela parte, rejeita-se a pretensão de atribuição de efeitos modificativos ao julgado.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.